Tribunal: TJDFT
Processo: 0747696-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 40, § 4-B, DA CR/88. GOVERNADOR DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA LEGISLATIVA DISTRITAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MORA LEGISLATIVA CONSTATADA. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA SUPRIMENTO. PERSISTÊNCIA DA MORA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985 AO CASO CONCRETO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À IMPETRANTE. AVALIAÇÃO PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO COMPETENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 40, § 4o-B, da CR/88, introduzido na Carta Magna pela Emenda Constitucional no 103/2019, e cuja ausência de regulamentação ensejou o ajuizamento do presente Mandado de Injunção, estabelece a competência dos entes federativos para regulamentar a aposentadoria especial dos respectivos servidores, ocupantes do cargo de agente socioeducativo.
2. Consoante o art. 3o da Lei no 13.300/2016, a legitimidade passiva para o mandado de injunção é do Poder, órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora, que, no caso concreto, é o Governador do Distrito Federal, ao qual compete, privativamente, a iniciativa das leis que disponham sobre a aposentadoria dos servidores públicos do DF (LODF art. 71, § 1o, II).
3. A mora alegada no presente Mandado de Injunção refere-se a norma cuja iniciativa legislativa compete, privativamente, ao Governador do Distrito Federal (LODF, art. 71, § 1o, II), não havendo que falar em litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa Distrital, uma vez que a lide não se refere a projeto de lei de iniciativa parlamentar.
4. O art. 5o, LXXI, da CR/88 dispõe que “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
5. A elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4o-B, da CR/88, com redação dada pela EC no 103/2019, referente à aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal, não se encontra inserida no âmbito do juízo discricionário dos entes federativos, sob consequência de afronta ao princípio da vedação ao retrocesso, que afasta a possibilidade de interpretação normativa que implique desconstituição de direitos e conquistas sociais já alcançadas.
6. Constata-se a mora do Governador do Distrito Federal quanto ao exercício da competência privativa para deflagrar o processo legislativo, no tocante à regulamentação do art. 40, § 4o-B, da CR/88, a fim de viabilizar a concretização do direito dos agentes socioeducativos do DF à aposentadoria especial constitucionalmente garantida.
7. Assim, com fulcro no art. 8o, I, da Lei no 13.300/2016, deve ser concedido o prazo de 90 (noventa) dias para que a d. Autoridade Impetrada adote as providências cabíveis para sanar a mora legislativa, a fim de que seja editada a Lei Complementar Distrital regulamentadora do artigo 40, § 4o-B, da CR/88.
8. O reconhecimento da mora legislativa não implica ofensa ao princípio da preexistência de fonte de custeio, pois tal tema deverá, necessariamente, ser tratado pelo legislador ordinário, que é o destinatário da norma contida no art. 195, § 5o, da Constituição da República.
9. Em outra vertente, faz-se necessário a fixação dos parâmetros normativos a serem utilizados para assegurar o direito da Impetrante, caso a mora legislativa ora constatada não seja sanada no prazo fixado, consoante determina o art. 8o, II, da Lei no 13.300/2016. Nessa hipótese, mostra-se cabível a aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985 (que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial), ao caso concreto, com fulcro no art. 5o, caput, da EC 103/2019, devendo a situação fática da Impetrante e o efetivo preenchimento dos requisitos legais para a consecução do direito pleiteado ser objeto de análise pelo órgão administrativo competente. Precedentes do TJDFT.
10. Mandado de injunção admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida.